Tribunal: TJDFT
Processo: 0721252-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. DEFESA PRÉVIA. INÉRCIA DO ADVOGADO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu pedido de aditamento do rol de testemunhas de Defesa.
2. O Superior Tribunal de Justiça entende que “a escolha do defensor pelo réu é uma das mais importantes expressões das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Esta Corte Superior, em situações de inércia do advogado constituído pelo acusado, reconhece a necessidade de intimação do réu para que nomeie outro patrono e, somente caso não o faça, permite a nomeação de advogado dativo, sob pena de nulidade absoluta (REsp n. 1.512.879/MA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, Dje 6/10/2016)” (AgRg no HC n. 788.718/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.).
3. Resta configurado o cerceamento de defesa praticado pela autoridade coatora, quando, diante da inércia do advogado em apresentar a defesa prévia, o Juízo a quo não determina a intimação pessoal do réu a fim de efetuar a nomeação de outro patrono antes de nomear defensor dativo.
4. Constatado o prejuízo ao réu no indeferimento da oitiva de testemunhas diretas (oculares), advindo da ausência de sua intimação pessoal, impõe-se as suas inquirições e, após, a realização de novo interrogatório do acusado.
5. Ordem parcialmente concedida.